Tribunal: TJDFT
Processo: 0747076-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747076-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOVINIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DA SILVA ASAKAZU - ME, MARIA DE LOURDES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Joviniano Martins de Oliveira Junior em face da r. decisão (ID 176330803, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Maria de Lourdes da Silva Asakasu e Outro, indeferiu o pedido de intimação pessoal das Executadas para indicarem bens passíveis de penhora. Nas razões recursais (ID 53052845), defende, em resumo, a possibilidade de penhora dos bens de elevado valor que guarnecem a residência das Agravadas ou que ultrapassem as necessidades comuns, nos termos da exceção prevista no art. 833, II, do CPC/15. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a penhora dos bens mencionados. Preparo regular (IDs 53052846 e 53052847). É o relatório. O presente recurso não ultrapassa a barreira de admissibilidade. Isso porque na decisão recorrida, consoante relatado, o d. magistrado a quo rejeitou o pedido, formulado pelo Exequente/Agravante, de intimação pessoal das Agravadas para indicarem bens passíveis de penhora para adimplemento do débito. O pedido de penhora de bens voluptuosos que guarnecem a residência das devedoras não foi formulado e, por essa razão, não foi apreciado na decisão agravada. Ressalte-se que, na decisão agravada (ID 176330803, na origem), a magistrada a quo alertou o Agravante sobre a limitação do pedido à intimação pessoal das devedoras para indicarem bens à penhora, ocasião em que abriu prazo a ele para esclarecer se o pedido englobava a constrição dos referidos bens, uma vez que o petitório só mencionou a intimação (ID 175652768, na origem). In verbis: “Indefiro o pedido de intimação da executada (ID 175652768), uma vez que a prática tem demonstrado que intimações na forma postulada, por vezes, não alcançam a sua finalidade. No caso em apreço, ao analisar o processo, conclui-se que a intimação certamente restaria inócua. Assim, intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do feito sob pena de suspensão nos termos do artigo 921, III do Código de Processo Civil. No mesmo prazo, o exequente deverá esclarecer se os pedidos formulados nos itens 4 e 5 da petição de ID 175652768 visam a constrição, tendo em vista que os requerimentos fazem referência apenas à indicação de bens e à respectiva discriminação de valores.” (grifou-se) Todavia, ao invés de responder ao questionamento da magistrada e permitir que a questão fosse analisada na instância de origem, interpôs o presente recurso. Nesse contexto, a questão aventada nesta sede recursal não foi submetida à apreciação da magistrada de origem, circunstância que inviabiliza a análise, sob consequência de indevida supressão de instância. Confira-se precedente nesse sentido: “(...) Não é passível de conhecimento pedido formulado em sede de recurso, cuja matéria não tenha sido discutida na origem, por caracterizar inovação recursal. (...) (Acórdão 1233017, 07311756920188070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator